Tribunal: TJDFT
Processo: 0726880-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726880-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIMAR LARA AGRAVADO: ODINELSON PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Elimar Lara em face da r. decisão (ID 82614612) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor do Executado/Agravado, Odinelson Pereira da Silva, indeferiu pedido de nova consulta via Sisbajud com a utilização da ferramenta “teimosinha”. Alega, em síntese, que as pesquisas inicialmente realizadas via Sisbajud não ensejaram a localização de valores suficientes para adimplemento do débito existente, fazendo-se necessária a realização de nova consulta, com utilização da ferramenta de reiteração automática da pesquisa (“Teimosinha”), a fim de localizar ativos financeiros para a satisfação do crédito ora perseguido. Assevera que a última pesquisa de ativos do Executado, via sistema Sisbajud, ocorreu em agosto de 2020, razão pela qual é razoável o deferimento da medida pleiteada. Defende que diligenciou e requereu tudo que lhe cabia e seria possível para obter o crédito a que faz jus, afigurando-se razoável e necessária a reiteração da consulta, nos moldes requeridos. Sustenta caber ao Juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, conforme determina o artigo 139, inciso IV do CPC/15. Requer o bloqueio do veículo localizado via Renajud. Pugna, ainda, pela antecipação da tutela recursal para suspender o curso da ação originária e realizar a pesquisa pleiteada. É o breve relatório. Decido. O tópico referente ao bloqueio de veículo localizado via Renajud não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que a r. decisão agravada não tratou do tema, limitando-se a aplicar multa em desfavor do Executado por não ter indicado a localização do automóvel, e a análise nesta sede recursal configuraria evidente supressão de instância. Portanto, o conhecimento do presente recurso será restrito à possibilidade de reiteração da pesquisa de ativos financeiros do Agravado via Sisbajud. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização da diligência requerida, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, que, embora deva estar devidamente caracterizado por fatos concretos, não foi demonstrado neste agravo. Ademais, a suspensão do processo com base no art. 921, III, do CPC/15 foi determinada na decisão agravada, em 27/7/2021, inexistindo risco imediato de perecimento do direito buscado na execução. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator